Tribunal: TJES
Processo: 5000155-86.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-86.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

APELADO: DEVARCI AMBROSIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação da CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos autos de embargos à execução ajuizados pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a responsabilidade da exequente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, apesar de ter esta requerido expressamente a penhora do imóvel rural, posteriormente reconhecido como bem de família e impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a penhora foi resultado de ato judicial regular, com anuência posterior da exequente à desconstituição da constrição, inexistindo nexo causal que justifique sua responsabilização.

A indicação do imóvel à penhora, por si só, não demonstra conduta culposa ou desidiosa da exequente, afastando-se a incidência do princípio da causalidade.

A mera discordância quanto à valoração das provas e ao entendimento adotado pelo colegiado não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O prequestionamento da matéria não supre a ausência dos vícios legais exigidos para o cabimento dos aclaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à manifestação judicial sobre tese jurídica sob a ótica pretendida pela parte, salvo se evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários, à luz do princípio da causalidade, exige sucumbência, o que não se verifica quando há anuência imediata à desconstituição da penhora após reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DEVARCI AMBROSIO DA SILVA
E OUTROS
, em face do v. acórdão proferido no evento nº 14513520, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES
, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos autos dos embargos à execução opostos pelos embargantes.

Em suas razões recursais (evento nº 14677478), os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão quanto aos seguintes pontos:
(i)
foi a própria exequente quem requereu expressamente a penhora do imóvel rural na petição inicial da execução, conforme documento citado;
(ii)
o acórdão incorre em contradição ao afastar o nexo de causalidade, ainda que a penhora tenha decorrido de pedido do exequente, e não de ato de ofício do juízo;
(iii)
a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal aplica o princípio da causalidade a situações análogas, responsabilizando o exequente pela indevida constrição; e que
(iv)
a atuação da parte embargada foi omissa e desidiosa ao indicar à penhora o único imóvel rural do embargante, que serve de moradia e sustento familiar.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado, partindo princípio de que, embora a penhora tenha recaído sobre bem indicado pela exequente, não se configurou resistência à pretensão executada, uma vez que, tão logo demonstrada a impenhorabilidade legal do bem, a cooperativa anuiu expressamente à sua desconstituição.

Nessa linha, o acórdão reconheceu expressamente que a penhora decorreu de ato judicial regularmente praticado no curso da execução, não havendo, à época, elementos que permitissem à exequente identificar, de plano, a natureza jurídica impenhorável do bem. Assim, à luz do princípio da causalidade, considerou-se ausente nexo de imputação entre a conduta da exequente e a instauração dos embargos à execução.

Portanto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.